Tribunal: TJMT
Processo: 1010136-95.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010136-95.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA - CPF: 569.820.111-00 (EMBARGADO), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), SELMA CRISTINA FLORES CATALAN - CPF: 093.365.548-75 (ADVOGADO), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (EMBARGANTE), JUMBO SHOW E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.154.470/0001-11 (EMBARGANTE), SERGIO DOS SANTOS - CPF: 545.228.381-15 (EMBARGANTE), VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO RESCISÓRIA – DOCUMENTO NOVO – ARTIGO 966, VII, DO CPC - EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL E PAGAMENTO DO NEGÓCIO – DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS NA AÇÃO QUE PROVAM O PAGAMENTO DO PACTUADO - COMPRA E VENDA DO BEM SOBRE O QUAL RECAIU A CONSTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 84 DO STJ – ACÓRDÃO RESCINDIDO – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – EMBARGOS DEJEITADOS – RECURSO DESPROVIDO.

Para fins de ação rescisória, documento novo, fundado no artigo 966, VIII do Código de Processo Civil é aquele que já existia ao tempo da demanda originária e sentença rescindenda, mas que era ignorado pelo autor ou do qual não pode fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

A ausência de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não obsta a oposição dos embargos de terceiro, nos termos da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no 1010136-95.2019.8.11.0000

Embargante
:

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA

Embargado:
NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
VALDEIR DE QUEIROZ LIMA
,
contra acórdão proferido na Ação Rescisória
1010136-95.2019.8.11.0000
,
assim ementado:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DOCUMENTO NOVO – ARTIGO 966, VII, DO CPC - EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES – SUPOSTA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL E PAGAMENTO DO NEGÓCIO – DOCUMENTOS NOVOS JUNTADOS NA AÇÃO QUE PROVAM O PAGAMENTO DO PACTUADO - COMPRA E VENDA DO BEM SOBRE O QUAL RECAIU A CONSTRIÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 84 DO STJ – ACÓRDÃO RESCINDIDO – AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE.

Para fins de ação rescisória, documento novo, fundado no artigo 966, VIII do Código de Processo Civil é aquele que já existia ao tempo da demanda originária e sentença rescindenda, mas que era ignorado pelo autor ou do qual não pode fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

A ausência de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não obsta a oposição dos embargos de terceiro, nos termos da Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça.”

Sustenta omissão no acórdão que deixou de apreciar preliminares de não cabimento da ação rescisória frente a ausência de pressupostos de sua admissibilidade (artigo 489, §1o, IV do CPC).

Aduz que foi omisso acerca da intempestividade da juntada dos documentos do Id 57394467, de modo que devem ser admitidos como verdadeiros os fatos alegados com relação a tais documentos, porque o embargado não apresentou qualquer declaração no prazo estipulado na intimação do id 54424461 (artigo 400, I, do CPC).

Reclama omissão acerca das matérias suscitadas na contestação dos embargos de terceiros objeto de rejulgamento na presente ação rescisória, notadamente acerca da intenção do embargado de ocultar patrimônio das autoridades públicas, o que afasta a aplicação da Súmula 84/STJ.

Aduz omissão acerca das provas dos Ids 28325953, 28325954 e 28325955, as quais evidenciam
“
que existe uma simbiose entre o Embargado e Sérgio dos Santos sobre o imóvel”,
na intenção de ocultar o seu real proprietário, o que, por consequência, afasta a Súmula 84 do STJ.

Assegura ausência de enfrentamento de dois fundamentos do acórdão rescindendo (ausência de propriedade por falta de registro do título no RGI e nulidade da compra e venda por violação do art. 108 do Código Civil). Diz que a procedência da rescisória, sem desconstituir os demais fundamentos do acórdão rescindendo, que permanecem acobertados pela coisa julgada, violou o art. 5o, inc. XXXVI da CF e art. 502 e 503 do CPC.

Assevera presença de erro material acerca das datas das operações policias realizadas, a primeira em 2003 e a segunda em 2008; enquanto os documentos admitidos como novos foram formados no ano de 2014, época em que o autor não respondia mais a referidos processos. De modo que não pode ser entendido que o autor embargado estava impedido de, nos Embargos de Terceiros, utilizar tais documentos.

Registra erro material e erro de fato acerca da data de aquisição da posse; omissão acerca da nulidade da compra e venda por contrato particular (artigos 104, III, 108; 1.245 e 1.417, do CC).

Afirma que é inquestionável que o Embargado foi o causador da instauração do processo, seja pela desídia em realizar suposta compra e venda por contrato particular, sem dar conhecimento a terceiros; e ainda com a sua inércia em não apresentar os questionados comprovantes de pagamentos nos embargos de terceiro, só fazendo agora nesta rescisória, 06 anos depois.

Por fim, reclama omissão acerca do princípio da causalidade adotado no artigo 85 do CPC, Súmula 303 e REsp Repetitivo 1.452.840/SP, no sentido de quem deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes. Se mantida a condenação, requer como pedido subsidiário (art. 326 do CPC) que, por se tratar de litisconsórcio passivo com três réus, seja esclarecido pelo acórdão embargado que o montante da condenação em verba honorária, seja rateada na proporção de 1/3 (um terço) para cada um.

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de aplicar os efeitos infringentes, sob pena de violação aos artigos 489 §1o IV, VI e 1.022 CPC; e art. 5°, LIV, LV e 93-IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios e condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos protelatórios e litigância de má-fé (artigo 1.026, §2o c/c artigo 80, VII e 81. Ambos do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1010136-95.2019.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Turma:

O Embargante pretende, em síntese, sejam sanados supostos vícios da omissão e erro material
, porque deixou
de analisar questões e provas suscitadas na contestação dos embargos de terceiros objeto de rejulgamento na presente ação rescisória.

Ocorre que o acórdão embargado não se ressente dos alegados vício da omissão e erro material sustentados nos presentes declaratórios.

Esclareça-se que as questões tratadas como omissas pelo embargante, notadamente acerca das preliminares na presente rescisória, dizem respeito, essencialmente,
ao cabimento da ação com base no artigo 966, VII, do CPC (prova nova
), e foi justamente com esse enfoque que todo o conjunto probatório foi analisado pelo mérito da ação, pelo que não há falar violação ao
artigo 489, §1o, IV do CPC.

A propósito, destaca-se do acórdão embargado:

“
A presente ação rescisória está fundamentada na violação dos artigos 828 § 4o e 844 CPC, Súmulas 84 e 375/STJ no artigo 966, VII do CPC (prova nova),
in verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

(...)”

Com efeito, o egrégio STJ já consolidou o entendimento de que o documento novo que propicia o manejo da ação rescisória é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pode fazer uso, sendo capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional.

Do acórdão rescindendo, se extrai que o aqui autor
NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA
ajuizou Embargos de Terceiros, a fim de desconstituir penhora incidente sobre imóvel situado na Rua G, Quadra 26, Lote 26 e 27, Bairro Nova Esperança, em Cuiabá-MT, adquirido por meio de contrato particular de compra e venda firmado com
Sérgio dos Santos,
em
02-01-2014
(id 8627533 - Pág. 4).

Já a execução por inadimplemento ajuizada em desfavor de Sergio, foi distribuída aos
24-7-2014
, com penhora realizada no imóvel aos
06-10-2014
(ID 8627764 - Pág. 8).

Observa-se, assim que o registro de penhora na demanda executiva, se deu em data posterior à aquisição do bem por meio do contrato de compra e venda.

O acórdão rescindendo considerou que além de comprovar sua condição de terceiro, nos termos dos artigos 1.146 e 1.150, do CPC/1973, aplicáveis no caso, era necessária, também, a comprovação do pagamento do preço, especialmente em razão
do conteúdo da Cláusula 8a do contrato de compra e venda, que dispõe
:

"o comprador pagará ao vendedor a quantia de
R$ 350.000,00
(trezentos e cinquenta mil reais), sendo
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), à vista
, R$
75.000,00
(setenta e cinco mil reais),
para 30 dias por meio de cheque e o restante R$ 75.000,00
(setenta e cinco mil reais) para 60 (sessenta) dias".

Consignou ainda, que de acordo com o a Cláusula 5a do referido Contrato Particular de Compra e Venda Registra que "
As chaves do imóvel deverão ser entregues pelo vendedor ao comprador após o pagamento do valor acertado neste contrato
".

Com efeito, restou decidido que a posse sobre o imóvel somente seria entregue somente
após a quitação das três parcelas pactuadas
, ou seja,
a posse teria ficado condicionada ao pagamento da integralidade do preço pelo comprador
.

Neste sentido, colhe-se do acórdão:

“Diante desse quadro, cumpre anotar que a apresentação do contrato particular de compra e venda por si só, pelo promitente comprador, para provar a sua posse não é o bastante, posto que esta somente lhe seria transmitida com a entrega das chaves
após a quitação integral do preço na forma combinada, fato que o Apelante não comprovou.

Vale
ainda anotar que a Súmula 84 do STJ invocada pelo Apelante não é passível de ser aplicada quando existem condições contratuais específicas relacionadas ao negócio jurídico firmado entre as partes, sendo certo que no caso em análise, a quitação do preço consiste em condição para o ingresso efetivo na posse do bem e o Apelante não logrou êxito em comprovar tal pagamento, logo é de se concluir que não se concretizou o negócio e, tampouco, o Apelante ingressou na posse do imóvel em questão
”.(grifei)

No que tange a exigência do artigo 966, VII, do CPC, importante registrar que o termo “nova” não se refere ao momento de sua formação, é imprescindível que o autor não tenha conseguido produzir essa prova no processo matriz por causa externa à sua vontade.

No caso concreto, a título de prova nova, o autor juntou cópias de recibos de transferências realizadas em favor do vendedor do imóvel, aqui requeridos,
JUMBO SHOW E EVENTOS LTDA – ME e SERGIO DOS SANTOS
, que de resto se enquadram na hipótese prevista no artigo 966, VII, do CPC, notadamente porque não foram juntados nos embargos de Terceiros, em que pese existirem à época, mas por dificuldades enfrentadas pelo autor que a época respondia processos por sonegação de impostos, referidos documentos financeiros e contábeis encontravam-se perdidos/desorganizados.

Como já referido, o acórdão rescindendo entendeu que o embargante, aqui autor, não fez prova da condição de possuidor, por interpretação do disposto na Cláusula 8 do contrato de compra e venda.

Aludida cláusula condicionada a entrega do imóvel em ao pagamento da integralidade do preço pelo comprador, cuja condição

para o ingresso na posse do imóvel,
era a comprovação de quitação do contrato.

Para fazer prova do pagamento do contrato, o autor juntou cópias de transações realizadas mediante “TED” – Transferência Eletrônica (Ids 8627545 - Pág. 3, 8627545 - Pág. 4, 8627545 - Pág. 5, 8627545 - Pág. 6, 8627545 - Pág. 7, 8627545 - Pág. 8 e 8627545 - Pág. 9), detalhadas no quadro abaixo”.

Destaca-se, bem a propósito, que a questão acerca da intempestividade da juntada dos documentos colacionados pelo autor, o contraditório foi rigorosamente observado, tanto que em atenção ao pedido do próprio requerido, aqui embargante Valdeir, o autor, ora embargado, foi intimado para juntar os originais ou declaração dos agentes financeiros que atestassem a realização das operações
ID 8627545.

Assim, ainda que o Embargante tenha impugnado a data de juntada dos referidos “originais, fato é que
os documentos do Id 57394467, nada mais são do que aqueles já juntados com a inicial, apenas carimbados e assinados pelos gerentes das casas bancárias, em atenção ao postulado pelo requerido.

Frisa-se que em despacho de 16-10-2020 (id 61765487), frente a juntada dos originais, como postulado pelo requerido ora embargante Valdeir, foi determinada a ciência acerca da juntada dos documentos no ID 57394467, justamente para que não se alegasse cerceamento de defesa.

Neste sentido, destaca-se do acórdão embargado:

“...Ressalta-se que na contestação, o requerido
VALDEIR DE QUEIROZ LIMA
impugnou as cópias dos pagamentos colacionados pelo autor, ocasião em que postulou a intimação do autor Nerowillian Dias de Souza, para que promovesse a juntada dos originais ou declaração dos agentes financeiros que atestassem a realização das operações constantes no ID 8627545, o que foi deferido (Id 54236453).

Em atenção ao despacho, o autor novamente
procedeu a juntada dos mesmos documentos devidamente carimbados e assinados pelos gerentes das casas bancárias
(
Id

57394467)
dos quais se colhe que até a data da penhora (06-10-2014), do preço total do contrato (R$350.000,00) já havia quitado R$260.000,00. É o que se colhe dos comprovantes abaixo discriminados:

a) comprovante de Transferência eletrônicas em favor de
Jumbo Show
, realizada em
05-11-2014
, no valor de
R$50.000,00
(ID 57394467 - Pág. 1)

b) comprovante de Transferência eletrônicas em favor de
Jumbo Show
, realizada em 09-10-2014,
no valor de R$
50.000,00
, (Id 57394467 pág. 02)

c) comprovante de Transferência eletrônica em favor de Jumbo Show, realizada em
03-01-2014
, no valor de
R$90.000,00
(Id 57394467 - Pág. 3)

d) comprovante de Transferência eletrônica em favor de Jumbo Show, realizada em
08-01-2014,
no valor de
R$35.000,00
(Id57394467 - Pág.5)

e) comprovante de cheque pago
de R$75.000,00
em favor de Sérgio dos Santos, em
06-03-2014
(Id 57394467 - Pág. 4)

f) comprovante de Transferência eletrônica em favor de Jumbo Show, realizada em
19-02-2014
, no valor de
30.000,00 (
Id 57394467 - Pág. 6);

g) comprovante de Transferência eletrônica em favor de Jumbo Show, realizada em
06-01-2014
, no valor de
30.000,00 (
Id 57394467 - Pág.);

A soma dos referidos valores alcança
R$360.000,00
, cuja diferença do negócio pactuado no total de R$350.000,00, o autor atribui à incidência de juros em razão do atraso no pagamento de algumas parcelas.

Atenta-se que algumas transferências foram realizadas pela empresa
SB COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
,
de cuja empresa o autor figura como sócio em 90%
do capital social (Id 5839965 - Pág. 1), caso em que razoável concluir que referidos pagamentos serviram para quitar as parcelas do contrato de compra e venda firmado entre o autor em nome da aludida empresa.

Além do pagamento integral, é certo que com um pequeno atraso, somado aos demais elementos de prova, como os contratos de locação das quitinetes em nome do autor, registro cadastral do imóvel em nome do embargante, é circunstância que autoriza concluir que, muito embora a cláusula 5 do pacto tenha disposto que a posse só seria entregue depois de integralmente quitado o contrato, antes disso o autor já era possuidor do bem.
”

Assim, sem dificuldade de compreensão, da leitura simples e sistematizada do acórdão, os documentos impugnados pelo embargante, na tentativa de desconsiderá-los como novos, foram analisados em conjunto com todo acervo probatório da presente demanda.

Ademais, de rigor a aplicação da Súmula 84 do STJ. O acórdão entendeu pela sua incidência, justamente porque

“
a ausência de registro do compromisso de compra e venda de imóvel não obsta a oposição dos embargos de terceiro”,
além de que
“a
posse seja proveniente de contrato de promessa de compra e venda, embora sem registro
, conforme o verbete da
Súmula no 84 do Superior Tribunal de Justiça
, admite a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel”.

De todo processado, observa-se que o acórdão enfrentou toda a matéria objeto da controvérsia, caso em que não há falar em ausência de enfrentamento de dois fundamentos do acórdão rescindendo.

Observa-se que, na verdade, a pretexto de afirmar ocorrência de omissão, há claro descontentamento do embargante com o resultado do julgamento do recurso.

Ressalte-se que omissão só existe quando não se examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer dizer que há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que reputam suficientes para sua conclusão, exatamente como ocorreu no caso em exame.

O colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria examinada,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Em conclusão, o que se extrai dos fundamentos dos aclaratórios é que o requerido
VALDEIR DE QUEIROZ LIMA
não se conforma com o julgamento proferido no feito, irresignação que não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Omissão - Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento - Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito a enfrentar a integralidade dos artigos citados – Decisão fundamentada - Embargos rejeitados.
”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1062194-49.2019.8.26.0100; Relator (a): Moreira Viegas; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara CÍvel; Data do Julgamento: 08/06/2021; Data de Registro: 08/06/2021)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARGUIÇÕES RELACIONADAS A AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DA ÁREA ESBULHADA, DE INCLUSÃO DE ADQUIRENTE E DE FUNDAMENTAÇÃO - PRELIMINARES REJEITADAS - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS - PRETENSÃO DE REEXAME - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não caracterizada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos Declaratórios. Quando a fundamentação do julgado repele implicitamente a aplicabilidade dos dispositivos legais prequestionados pela parte, é desnecessária nova manifestação expressa sobre a tese do Embargante.
(TJMT - ED 24442/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 27/04/2018)

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza presente de omissão ou erro material capaz de alterar a conclusão do acórdão, porquanto a questão de fundo foi devidamente enfrentada pelo Órgão Colegiado no aresto embargado.

Por fim, não socorre o fundamento do embargado de condenação do embargante ao pagamento de multa por embargos procrastinatórios e litigância de má-fé.

Ocorre que a condenação da parte à sanção por litigância de má-fé deve amoldar-se à alguma das hipóteses constantes no artigo 80 do CPC, especialmente a comprovação de que agiu com dolo ou culpa em sentido processual, em que não implica em ato atentatório à dignidade da justiça a interposição de recursos cabíveis, ainda que intenção do recorrente corresponda primariamente à busca da tutela de seu interesse já refutado no acórdão embargado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO - INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

(...)

3.
A simples interposição de recurso não se caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito. Precedentes.

4. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp n.o 1427716. Relator Ministro Marco Buzzi. 4.a Turma. Julgado em 29/04/2019. Publicado em 03/05/2019) (sem destaques no original).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FALTA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS CONHECIDOS PARA SANAR PONTO OMISSO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração devem ser conhecidos quando comprovado que não houve apreciação de um dos pedidos formulado pela parte interessada.

2.
Não se confunde formulação de pretensão manifestamente improcedente ou inadmissível com conduta típica de litigância de má-fé, até porque esta exige demonstração inequívoca de alteração da verdade dos fatos, para fins locupletamento ilícito e em prejuízo do seu semelhante, se não constatada efetiva litigância de má-fé pela parte, merece rejeição a condenação a esse título
.” (RED 1014329-56.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 14/02/2020) (sem destaques no original).

Desta forma, a litigância de má-fé só pode ser conferida quando há prova de que a parte utilizou de processo com objetivo de fraudar a justiça, com pedidos irrelevantes e inconsistentes juridicamente e, ainda, com o objetivo de procrastinar o trâmite processual, circunstâncias, por ora, não evidenciadas na hipótese.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021